Tribunal: TJDFT
Processo: 0736433-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ISENÇÃO DE IRPF. PERÍCIA MÉDICA. DISTRITO FEDERAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. NULIDADE. CONFIGURAÇÃO. NOMEAÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO PARA ACOMPANHAMENTO DA DILIGÊNCIA. AMPLA DEFESA.
1. A controvérsia cinge-se à verificação da nulidade do laudo pericial produzido sem a participação do assistente técnico do Distrito Federal.
2. O artigo 466, §2o, do Código de Processo Civil disciplina que o perito deve assegurar aos assistentes das partes o acesso e acompanhamento das diligências e dos exames que realizar, com prévia comunicação, comprovada nos autos. Além disso, o artigo 278 do Código de Processo Civil dispõe que a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, procedimento observado pela parte agravante.
3. Ainda que o assistente técnico não realize, propriamente, o exame, deve ser assegurado seu acompanhamento nessa etapa, sob pena de nulidade. Desse modo, o contraditório posterior, nas hipóteses de avaliação médica presencial, não é capaz de suprir a irregularidade consistente na ausência de participação do assistente técnico da parte.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.